Tribunal: STF
Processo: ARE 1579256
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. RATEIO DE VERBAS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB.  CONTROVÉRSIA SOBRE A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO PARA A CAUSA E A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 1.301. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma Recursal da Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem de Minas Gerais:
“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RATEIO FUNDEB. NATUREZA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
    1. Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a ilegalidade dos descontos previdenciários sobre valores percebidos pela autora a título de rateio do FUNDEB, em dezembro de 2021, e condenou o réu à restituição dos valores indevidamente descontados. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
    1. Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade passiva do réu e a competência do Juízo, diante do interesse da União; e (ii) a incidência de contribuição previdenciária sobre o rateio do FUNDEB. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
    1. A teoria da asserção define que a legitimidade passiva deve ser aferida conforme a narrativa inicial. No caso, estando demonstrado o vínculo jurídico entre as partes, resta configurada a pertinência subjetiva para a ação. 
    2. Não há litisconsórcio passivo necessário nem necessidade de inclusão da União, afastando-se a alegação de incompetência do Juízo. 
    3. O STF, no RE 593.068/SC, fixou a tese de que não incide contribuição previdenciária sobre parcelas que não se incorporam aos proventos de aposentadoria do servidor público. 
    4. O rateio do FUNDEB possui natureza temporária, sendo devido apenas aos profissionais do magistério em efetivo exercício, não se estendendo a aposentados ou pensionistas. Por essa razão, não pode compor a base de cálculo da contribuição previdenciária. 
    5. Os valores devidos até 08/12/2021 devem ser corrigidos pelo IPCA-E desde a data do desconto indevido. A partir de 09/12/2021, aplica-se a taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, conforme EC 113/2021. 
    6. A alteração dos consectários legais pode ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, sem configuração de reformatio in pejus. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Recurso não provido. 
Tese de julgamento: 
    1. Não incide contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de rateio do FUNDEB, por possuírem natureza temporária e não integrarem os proventos de aposentadoria. 
    2. A aplicação da taxa Selic para atualização monetária e compensação da mora, nos termos da EC 113/2021, alcança todas as condenações contra a Fazenda Pública, sem distinção quanto à data da constituição do crédito” (fl. 1, e-doc. 16). 

Não foram opostos embargos de declaração.

2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e os incs. II e IX e o § 2º do art. 37 da Constituição da República.

Argumenta que “o Estado, nessa relação, foi mero intermediário. Obedeceu à norma federal, nos seus termos e forma. O valor descontado não integrou os cofres estaduais (...) Patente, pois, a ilegitimidade do Estado para figurar no polo passivo da presente ação” (fl. 7, e-doc. 18).

Complementa que, “como o objeto é a isenção de contribuição previdenciária de servidor temporário regido pelo RGPS, resta configurada a legitimidade da União e a competência da Justiça Federal” (fl. 8, e-doc. 18).

Pondera que, “no caso, a parte autora mantém com o ente público um contrato temporário de trabalho. Nesse passo, a contribuição para o Regime Geral de Previdência Social é obrigatória” (fl. 11, e-doc. 18).

Pede provimento do recurso extraordinário.

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal (e-doc. 21). 

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante reitera as razões do recurso extraordinário e pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 

6. A Presidência da Turma Recursal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, com os seguintes fundamentos:
“O presente recurso extraordinário não pode ser admitido, uma vez que o acórdão atacado decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. 
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF” (fl. 1, e-doc. 21).

No voto condutor do acórdão recorrido, o Relator dirimiu a controvérsia sobre a legitimidade do Estado para compor o polo passivo da lide, nestes termos:
“Quanto às preliminares ventiladas, anoto que, conforme teoria da asserção, a legitimidade passiva será aferida conforme narrativa exordial.  
In casu, descrita a existência de vínculo jurídico obrigacional entre as partes, resta evidenciada a pertinência subjetiva para a ação.  
Não havendo, ademais, que se falar em litisconsórcio passivo necessário e inclusão da União na lide, não há que se falar em incompetência do Juízo” (fl. 4, e-doc. 16).

Como assinalado na decisão agravada, rever a conclusão das instâncias do Juizado Especial, em relação à natureza jurídica do vínculo obrigacional entre as partes e as respectivas consequências processuais, demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.431.120-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe  20.3.2024).

“Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação coletiva. Associação. Complementação de verbas. FUNDEB. Legitimidade. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE n. 1.521.944-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 8.1.2025).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. RATEIO DE VERBAS DO FUNDEB. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. TEMA 810. EC 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.463.987-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.10.2024).

7. Ademais, ao analisar o Recurso Extraordinário com Agravo
n. 1.461.142, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Tema 1.301 da repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou que “são infraconstitucionais as controvérsias sobre os requisitos para o recebimento de abono com sobras do FUNDEB, assim como sobre a inclusão dessa parcela na base de cálculo da contribuição previdenciária”. O acórdão proferido naquele paradigma tem a seguinte ementa:
“Direito Administrativo. Recurso extraordinário com agravo. Abono com sobras do FUNDEB. Natureza da parcela e requisitos para o recebimento. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão da Turma Recursal Cível e Criminal da Comarca de Ipatinga, que: (i) determinou o pagamento de abono com sobras do FUNDEB para servidora da educação que se ausentou do serviço por mais de 30 dias, em contrariedade ao decreto municipal que regulamentou o benefício; e (ii) afastou a incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o pagamento de abono com sobras do FUNDEB deve ser realizado nos casos de ausências e afastamentos temporários do serviço; e (ii) se deve incidir contribuição previdenciária sobre a parcela. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF afirma que o exame de requisitos para o pagamento, bem como da natureza jurídica de parcela remuneratória para fins de incidência de contribuição previdenciária pressupõem a análise de legislação infraconstitucional. Inexistência de matéria constitucional a ser apreciada. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: ‘São infraconstitucionais as controvérsias sobre os requisitos para o recebimento de abono com sobras do FUNDEB, assim como sobre a inclusão dessa parcela na base de cálculo da contribuição previdenciária’” (DJe 9.5.2021).

Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional eficiente para todos os jurisdicionados.

Publique-se.

Brasília, 18 de novembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora